Tribunal: STF
Processo: HC 247918
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.A.S.G., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2721159/SE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 e 69 (concurso material), todos do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/03. 



    Posteriormente, o paciente fora submetido ao Tribunal do Júri, onde foi condenado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV e at. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 e 70, do Código Penal, à pena de 31(trinta e um) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado. 



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, deu parcial provimento da defesa para redimensionar a pena para 24 (vinte e quatro) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.



    Neste writ, a defesa alega a nulidade em razão do uso de algemas pelo paciente durante a sessão do Tribunal do Júri.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para “reconhecer a nulidade absoluta do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, determinando seja o recorrente submetido a novo julgamento em plenário, a ser realizado sem o uso de algemas, por ser reflexo da mais LÍDIMA JUSTIÇA!”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. JÚRI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 474, § 3º, DO CPP. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO JUSTIFICADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STF, por meio da Súmula Vinculante n. 11, sintetizou seu posicionamento no sentido de que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 2. Tal entendimento foi reconhecido no artigo 474, § 3º, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008, que determina que não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do Júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. 3. Na hipótese, verifica-se que a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para a utilização de algemas no acusado em plenário mostra-se suficiente, pois a medida restou decretada diante da alta periculosidade do réu, para garantir a segurança dos presentes na sessão plenária, bem como em razão do reduzido número de agentes de segurança do qual dispunha o Fórum, não havendo qualquer ilegalidade na medida. 4.Agravo regimental não provido”. (edoc. 5) 



    Com efeito, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, condutor do acórdão no STJ, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O STF, por meio da Súmula Vinculante n. 11, sintetizou seu posicionamento no sentido de que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 



    Tal entendimento foi reconhecido no artigo 474, § 3º, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008, que determina que não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do Júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. 



    No ponto, a Corte de origem concluiu (e-STJ fls. 6000): 



    ‘Em relação ao uso das algemas, argumenta seu Defensor Público que houve a infringência ao art. 474, § 3º do CPP e à Súmula vinculante nº 11, uma vez que a fundamentação da decisão do juízo a quo para manutenção das algemas não são suficientes para sustentar a decisão, razão pela qual pretende a nulidade do ato. Dispõe a Súmula Vinculante nº 11, STF:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” 



    Observa-se que na decisão combatida, a juíza que presidiu a sessão do Júri, ao analisar o requerimento do órgão ministerial para o uso das algemas durante a realização da sessão deferiu a medida, diante da alta periculosidade do réu, demonstrada, inclusive, em razão do modus operandi empregado na prática delitiva, além da impossibilidade da manutenção da segurança dos presentes em plenário pela força policial. 



    Desta feita, entendo que tais fundamentos são válidos, restando satisfeitos os requisitos para a utilização das algemas no recorrente, uma vez que justificada pela autoridade judicial a imprescindibilidade do uso das algemas para tutela da vida e da integridade física do preso e dos terceiros presentes na audiência. 



    Ademais, o uso indevido de algemas para gerar qualquer nulidade dependeria da demonstração do prejuízo suportado pelo réu, devendo ser levantada no momento oportuno, sob pena de preclusão’. 



    Pela leitura do trecho acima, verifica-se que a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para a utilização de algemas no acusado em plenário mostra-se suficiente, pois a medida restou decretada diante da alta periculosidade do réu, para garantir a segurança dos presentes na sessão plenária, bem como em razão do reduzido número de agentes de segurança do qual dispunha o Fórum, não havendo qualquer ilegalidade na medida”. (edoc. 5, p. 2-3) 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que “inexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas” (Rcl 8.628-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação ao assentar que “a medida restou decretada diante da alta periculosidade do réu, para garantir a segurança dos presentes na sessão plenária, bem como em razão do reduzido número de agentes de segurança do qual dispunha o Fórum, não havendo qualquer ilegalidade na medida”. (edoc. 5, p. 3, grifamos)



    Perfilham desse entendimento:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 29438 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/2018)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Uso de algemas. Alegação de nulidade. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “[i]nexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas” (Rcl 8.628-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 208122 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava sua utilização. Precedentes. Regimental não provido. (Rcl 29339 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018)  



    Além disso, a jurisprudência desta Corte se sedimentou no sentido de que “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    In casu, não foi comprovado prejuízo na defesa do réu em razão da alegada nulidade, pois, ainda que tenha sido condenado, o fato de o paciente ter usado as algemas durante a sessão de julgamento perante o Plenário não é suficiente, por si só, para a anulação do feito.



    A esse respeito:   



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente